Tribunal: TJDFT
Processo: 0704796-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704796-55.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCRETO REDIMIX DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: JR SERVICOS DE TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONCRETO REDIMIX DE BRASÍLIA LTDA contra decisão exarada pela MMa Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0738305-42.2020.8.07.0001, promovida por JR SERVIÇOS DE TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 114441985 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento bruto mensal da empresa agravante, até o limite do débito exequendo, no importe de R$ 20.951,33 (vinte mil novecentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos). No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que não houve exaurimento dos meios menos gravosos para a satisfação do crédito exequendo, de modo que a manutenção da r. decisão poderá causar prejuízos de difícil ou incerta reparação. A agravante assevera que, no curso da execução, ficou demonstrada existência de outros bens passíveis de penhora, circunstância que tornaria incabível a constrição judicial sobre o seu faturamento, por se tratar de medida excepcional. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão, para desconstituir a penhora que recaiu sobre 30% (trinta por cento) do seu faturamento mensal, bem como para determinar que a constrição recaia sobre os bens a serem indicados oportunamente. Comprovante do recolhimento do preparo juntado nos ID’s 32755884 e 32755885. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estivem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”1. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, constata-se que não está evidenciada a relevância da motivação necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. O agravante sustenta que não houve o exaurimento dos meios menos gravosos para busca da satisfação do crédito exequendo e ressalta que existem bens penhoráveis em seu acervo, o que tornaria a constrição judicial de parte de seu faturamento excessivamente onerosa. A penhora sobre o faturamento da empresa encontra-se disciplinada no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte é pacífico o entendimento de que é admitida a penhora de faturamento da empresa, desde que verificados os requisitos previstos no artigo 866 do Código de Processo Civil. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO A QUO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É cabível a penhora de percentual do faturamento líquido da sociedade empresária devedora, em não existindo patrimônio outro suficiente, visando, por um lado, disponibilizar forma de constrição menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir de forma idônea e eficaz a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução. Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça autorizou a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da ora recorrente, reconhecendo ser a medida excepcional, adotada por ter resultado infrutífera a busca por outros bens penhoráveis. Rever a conclusão do acórdão recorrido, quanto à inexistência de outros bens penhoráveis em nome do devedor, demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1907278/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC" (STJ, AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 16/10/2015). 2. No presente caso, as conclusões do acórdão recorrido no tocante à inexistência de cerceamento de defesa, e de provas, nos autos, que demonstrem risco à atividade empresarial; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1746769/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cabível a penhora sobre percentual da empresa executada, no caso de ausência de outros bens ou, se os tiver, sejam de difícil alienação ou insuficientes para quitação do débito. Art. 866 do CPC. 2. No caso dos autos não foi localizado nenhum bem penhorável e a parte executada, ora agravante, não apresentou outro meio menos oneroso para que se procedesse à quitação da dívida, expondo apenas sua irresignação quanto ao deferimento da penhora em relação aos eventuais prejuízos que poderá sofrer. 3. Não restaram demonstrados, também, os efetivos prejuízos que a penhora ocasionaria para a agravante, nem eventual onerosidade excessiva quanto ao percentual fixado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1329789, 07503160920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DO VALOR DO FATURAMENTO. REQUISITOS. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se a penhora determinada pelo Juízo singular recaiu sobre o valor do faturamento da sociedade empresária recorrente e se, por isso, cuida-se de medida excessivamente onerosa. 2. O art. 835 do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos consta o enunciado normativo que possibilita a penhora do faturamento obtido pelo empresário devedor. 2.1. De acordo com o art. 866 do CPC, a penhora do valor do faturamento de entidade empresarial subordina-se à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora do montante do faturamento só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam de difícil execução ou insuficientes para saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 4. Constata a penhora do valor do faturamento sem que a limitação prévia do percentual a ser penhorado, a decisão deve ser reformada para limitar a quantia objeto da penhora e garantir a manutenção do exercício da atividade empresarial. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1311945, 07419533320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso sub examine, verifica-se que, após a realização de pesquisas nos sistemas postos à disposição do Juízo, constatou-se que os veículos de propriedade do agravante encontram-se gravados com restrições judiciais (ID 89636332 do processo originário). Em diligência realizada por Oficiala de Justiça, não foram localizados bens livres (ID 82731026 dos autos originários). Ademais, as tentativas de leilão judicial foram infrutíferas (ID's 106919822 e 107306391 do processo originário) e não foi obtido êxito em consulta da última declaração de Imposto de Renda, realizada via INFOJUD (ID 110102613 do processo originário). Assim, em uma análise preliminar, constata-se que o executado não tem outros bens penhoráveis e, aqueles que possui, são de difícil alienação para saldar o crédito executado. Ademais, não ficou demonstrada de plano a onerosidade excessiva da penhora determinada pelo d. Magistrado de primeiro grau, passível de tornar inviável o exercício da atividade empresarial da agravante. É preciso destacar que os recursos especiais n° 108245/SP e no 35838/SP, invocados pelo agravante, foram julgados há mais de 20 (vinte) anos e, conforme visto dos arestos transcritos, a jurisprudência mais atualizada do colendo Superior Tribunal de Justiça passou a adotar entendimento consentâneo com o posicionamento firmado na r. decisão recorrida. Dessa forma, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, e prestigiada a efetividade do processo de execução, mostram-se presentes os requisitos legais que autorizam a penhora de parte do faturamento da empresa agravada. Assim, em uma análise perfunctória da questão, considero inexistente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, circunstância que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília -DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. ______________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.